Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-55.2020.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MORAL E MATERIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso em tela, restou evidenciada a culpa do reclamado decorrente de imprudência na direção de veículo automotor.
2. Em decorrência do acidente, a reclamante teve que ser submetida a cirurgia e ficar afastada de suas atividades laborais por três meses.
3.Observada a condição financeira do reclamado e os prejuízos suportados pela parte reclamante, tem-se que a fixação de indenização por danos morais no importe a R$ 8.000,00 (oito mil reais) não comporta minoração.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002133-55.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO NUNES RIBEIRO - CPF: 326.384.851-87 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ROSENILDA BRUHMULLER - CPF: 042.118.101-03 (RECORRIDO), LUDYMILA FERREIRA SILVA - CPF: 030.087.171-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022